Tribunal: TJES
Processo: 0001570-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Suficiência probatória. Desclassificação para uso pessoal. Dosimetria da pena. Danos morais coletivos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base na apreensão de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), dinheiro fracionado e demais circunstâncias da abordagem policial, ocorrida em local conhecido pelo comércio ilícito. A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução; e (iv) saber se é possível a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, os quais possuem validade probatória quando corroborados por outros elementos.

4. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado, à fuga do agente e ao local conhecido pela prática de tráfico, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

5. A ausência de instrumentos típicos do tráfico não impede a condenação quando presentes outros elementos indicativos da mercancia ilícita.

6. A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime e na natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

7. A fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para maior diminuição.

8. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, sendo inviável sua imposição automática na sentença penal condenatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: (i) a caracterização do tráfico de drogas prescinde de grande quantidade de entorpecentes, sendo suficiente a análise do conjunto fático-probatório; (ii) a fixação de danos morais coletivos na sentença penal exige instrução probatória específica, não podendo ser presumida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001570-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 14 de março de 2025, por volta das 18h48min, na Avenida Castro Alves, Interlagos, Beco dos Primos, Linhares/ES, os denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho” e MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel”, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, transportavam e traziam consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, tendo a infração sido cometida nas imediações de entidade social (Igreja Assembleia de Deus – IEPAD Interlagos 2) e nas imediações de recinto onde se realiza diversões (Bar da Pretinha). Narra os autos que a Força Tática recebeu informações via CCO do 12º Batalhão de Polícia Militar dando conta de uma denúncia onde relatava que três indivíduos estavam armados com metralhadoras e pistolas na região conhecida como “Beco dos Primos”, bairro Interlagos, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e constantes apreensões. Diante das informações, os policiais militares se deslocaram até o local e, ao convergirem na Avenida Castro Alves, foi possível visualizar quando três indivíduos correram para o interior do “Beco dos Primos”. Ato contínuo, as patrulharam iniciaram as incursões pelos becos e realizaram cerco no local. Uma das patrulhas progrediu no encalço dos indivíduos que continuavam empreendendo fuga pulando os muros dos quintais e, em determinado momento, utilizaram de uma grande externa de janela e subiram no telhado e laje de uma casa. Foi feito acesso por meio da grade, momento em que o Policial Militar CB/PMES Aurélio Campos Maciel visualizou os denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS e HEVERTE FERREIRA SANTOS escondidos atrás da caixa d’água e o denunciado MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel” deitado por trás de uma mureta no telhado. Foi dada ordem de abordagem, oportunidade em que o denunciado CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS jogou 01 (uma) bolsinha de cor preta em direção ao denunciado HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho”. Foi verbalizado para que os denunciados descessem, sendo prontamente acatado. Foram realizadas as buscas pessoais nos denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho” e MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel”, tendo sido encontrado 01 (um) aparelho celular com cada, sendo: 01 (um) Iphone, 01 (um) Moto G 14 e 01 (um) Samsung. Ao verificarem a bolsinha preta dispensada, foram encontrados: 41 (quarenta e um) papelotes de cocaína; 01 (uma) porção pesando 25g de cocaína; 29 (vinte e nove) pedras crack; 17 (dezessete) buchas de maconha; R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) em notas diversas e 01 (uma) chave de portão. Foram realizadas buscas por todo o trajeto da fuga, mas nada de ilícito foi encontrado. Evidenciou-se nos autos que o denunciado CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS foi preso em flagrante delito pela mesma guarnição há quatro dias (10/03/2025) no mesmo local e na mesma circunstância. Conforme Boletim Unificado Nº 574429761, durante patrulhamento no “Beco dos Primos”, a equipe da Força Tática visualizou quando dois indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, correram da entrada do beco em direção ao final da lagoa. Imediatamente foi feito o desembarque, sendo que os dois indivíduos continuavam a fuga pulando muros. Em determinado momento, CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS foi alcançado e, no quintal à frente, foi alcançando o adolescente Cleyson Oliveira Manso. Na busca pessoal, foi encontrado na cintura do adolescente 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus, numeração com sinais de adulteração, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre, além de 01 (uma) bolsinha de cor preta, que estava a tiracolo, contendo 16 (dezesseis) pedaços médios de maconha, totalizando 120g; 23 (vinte e três) pedras de crack; 01 (um) papelote de cocaína; 10 (dez) munições intactas, calibre .32 sobressalentes e a quantia de R$510,00 (quinhentos e dez reais). Na busca pessoal de CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS foi encontrado 01 (um) celular, marca Samsung e a quantia de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). Conforme consignado pelos Policiais Militares, as informações recebidas dão conta que o denunciado CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS é um dos gerentes do grupo criminoso denominado “Beco dos Primos”. Constatou-se ainda nos autos que, no dia 23/01/2025, na mesma localidade (“Beco dos Primos”) – Boletim Unificado Nº 56982515 – policiais militares receberam informações que o denunciado MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel” estaria comercializando entorpecentes na localidade. Foi realizada uma vigilância e constatou-se a movimentação de venda com a chegada de usuários e a entrega de entorpecentes por parte de MAXWELL. Ao realizarem a aproximação, “Suel” correu para o fundo do beco e, quando percebeu que não lograria êxito em fugir, arremessou a bolsa para o meio da lagoa. A equipe da Força Tática consignou, ainda, que os indivíduos adotam o mesmo modus operandi: de observar a chegada das guarnições na entrada do beco e correm sempre em direção à lagoa, muito das vezes utilizando arma de fogo, invadem as casas dos moradores e utilizam-se de ameaças para conseguir se homiziarem. Anote-se que o local onde os denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho” e MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel” realizavam o tráfico de drogas fica nas imediações de entidade social (Igreja Assembleia de Deus – IEPAD Interlagos 2) e nas imediações de recinto onde se realiza diversões (Bar da Pretinha): Registre-se que os denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS e HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho” possuem histórico criminal, notadamente crimes previstos na Lei Nº 11.343/06 (fls.16/17 – ID 65135331). Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações comprovam que os denunciados CARLOS EDUARDO VIANA SANTOS, HEVERTE FERREIRA SANTOS, vulgo “Dentinho” e MAXWELL DOS SANTOS VICENTE, vulgo “Suel” se associaram de forma estável para praticarem o tráfico de drogas. Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 65135333, ID 65135334, ID 65135332, ID 65135331, ID 65135329 e ID 65135330): Auto de Apreensão Nº 2090.3.44234/2025 (fls.22/24 – ID 65135333); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls.25/26 – ID 65135333); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.31/32 – ID 65135333); imagens (fls.03/04 – ID 65135332); Boletim Unificado Nº 57480556 (fl.01 – ID 65135332 e fls.01/07 – ID 65135331); Relatório Final (fls.08/15 – ID 65135331); bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, à eventual desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como à revisão da dosimetria da pena e ao afastamento da indenização por danos morais coletivos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelos demais elementos constantes dos autos, que atestam que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e crack, circunstância que não é objeto de controvérsia.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e coerente. Os policiais responsáveis pela abordagem relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante foi surpreendido em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo empreendido fuga ao avistar a guarnição, sendo posteriormente abordado na posse de entorpecentes e valores em dinheiro fracionado.

Consta, ainda, que, durante a diligência, foram encontrados com o acusado “06 (seis) pedras de crack e 06 (seis) papelotes de cocaína, além da quantia de R$360,00”, bem como valores adicionais em residência próxima, também fracionados .

Os depoimentos policiais, por sua vez, são firmes no sentido de que o local dos fatos é conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas, sendo alvo constante de denúncias, tendo sido consignado que o acusado tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura, comportamento que, embora não constitua prova isolada de culpabilidade, assume relevo quando analisado em conjunto com os demais elementos colhidos.

A testemunha policial afirmou, ainda, que o acusado “
possuía substâncias entorpecentes fracionadas, prontas para comercialização, além de valores em espécie”
, circunstância que se mostra compatível com a dinâmica do tráfico ilícito de drogas.

De outro lado, a policial civil ouvida em juízo consignou que o réu “tem relevância na traficância da região e que, após essa prisão, já foi novamente apreendido por suspeita de tráfico e comércio de arma de fogo” .

É certo que a defesa sustenta a fragilidade da prova testemunhal, destacando que um dos policiais teria afirmado recordar-se dos fatos de forma vaga.

Contudo, tal alegação, por si só, não possui o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório, sobretudo quando os depoimentos colhidos mostram-se coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o acervo probatório, possuem plena validade para embasar decreto condenatório.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não merece acolhimento. Embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a configuração do tráfico.

Deve-se proceder à análise do conjunto fático-probatório, considerando-se, além da quantidade, a forma de acondicionamento, o local da apreensão, as circunstâncias da abordagem e a conduta do agente.

No caso, verifica-se que as substâncias estavam fracionadas em porções individualizadas, circunstância indicativa de destinação mercantil.

Soma-se a isso o fato de o apelante ter sido abordado em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas, bem como a apreensão de valores em dinheiro fracionado, elementos que, em conjunto, evidenciam a prática do tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A ausência de apreensão de balança de precisão ou de outros instrumentos típicos do comércio ilícito não impede o reconhecimento do tráfico, quando presentes outros elementos indicativos da mercancia, como ocorre na hipótese.

Superada a análise da tipicidade, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma indevida. Todavia, razão não assiste.

O magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que a prática delitiva ocorreu em via pública, em plena luz do dia, circunstância que evidencia maior ousadia e sensação de impunidade.

Tal fundamentação mostra-se idônea, porquanto extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, foi considerada desfavorável a natureza da droga apreendida, consistente em crack e cocaína, substâncias de elevado potencial lesivo e altamente viciante, bem como as consequências do crime, diante dos impactos sociais decorrentes do tráfico de entorpecentes. Tais fundamentos encontram respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e na orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, a fixação da pena-base em 08 anos de reclusão revela-se proporcional e devidamente motivada, não havendo falar em redução.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual deve ser mantida a pena intermediária.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com redução de 1/6, culminando na pena final de 06 anos e 08 meses de reclusão.

A defesa pleiteia a aplicação de fração mais benéfica. Contudo, a fração aplicada mostra-se adequada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, notadamente a natureza das drogas e o contexto da prática delitiva, não havendo elementos que justifiquem maior redução.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, fixado no semiaberto, igualmente não merece reparo, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos, este deve prosperar.

A instrução criminal foi integralmente direcionada à apuração da responsabilidade penal do acusado, inexistindo nos autos qualquer elemento específico voltado à demonstração ou delimitação da extensão do dano coletivo alegado.

Com efeito, não há nos autos dados que permitam estabelecer parâmetros concretos para mensuração do prejuízo social invocado, tampouco elementos que permitam individualizar, ainda que minimamente, a repercussão do fato na esfera coletiva.

A fixação automática de indenização em hipóteses como a presente pode resultar na indevida conversão da sentença penal em título executivo civil genérico, desvinculado de adequada fundamentação fática.

Embora o tráfico de drogas seja inegavelmente conduta grave e socialmente reprovável, não se mostra juridicamente adequado imputar a um agente individual a responsabilidade patrimonial abstrata pelos amplos danos sociais decorrentes do fenômeno do narcotráfico.

A reparação civil, ainda que em caráter mínimo, exige vínculo concreto entre a conduta do agente e o dano indenizável, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.

5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025.

(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, acolho o pedido defensivo para afastar a fixação de indenização por danos morais coletivos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)